Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718137-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL, com pedido liminar, suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (executada) em face do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília e do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em razão de Decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0028481-47.2013.8.07.0001, na qual o Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília determinou a penhora pretendida pela parte exequente, na forma dos artigos 867 a 869, do Código de Processo Civil (ID 124945155, do processo executivo). Na petição de instauração do conflito (ID 35975950), a suscitante aduz que a decisão do Juízo da Décima Primeira Vara Cível está em confronto com a decisão prolatada pelo Juízo da Recuperação Judicial, haja vista a competência exclusiva e universal do Juízo especializado. Tece considerações acerca do entendimento jurisprudencial firmado sobre a matéria. Cita o julgamento do Recurso Especial n° 1.755.055, ao qual foi dado provimento monocrático, com determinação de julgamento do conflito de competência suscitado. Esclarece que a recuperação está em curso, ainda sem decisão transitada em julgado porque pende de julgamento recurso com efeito suspensivo. Defende que até o julgamento do recurso os bens da suscitante devem ser preservados, com a finalidade de garantir a recuperação judicial. Faz menção a julgados do Tribunal da Cidadania. Tece considerações sobre a competência do Juízo especializado para decidir sobre a suspensão das demandas cíveis. Indica que a decisão do Juízo cível viola o princípio da isonomia entre os credores. Discorre acerca da necessidade de concessão de tutela de urgência e indica que a penhora de bens implicará na imediata defasagem do patrimônio da suscitante, em detrimento da massa de credores e das disposições de pagamento. Ao final, requer, em caráter liminar, a imediata suspensão de qualquer ato constritivo determinado pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília. Ao final, pede que seja declarada a competência do Juízo recuperacional para os atos de execução e expropriação de bens da suscitante. Intimada para se manifestar acerca da tramitação do agravo de instrumento n° 0703412-57.2022.8.07.0000, no qual também se discute a submissão dos atos executivos ao Juízo universal (ID 36100635), a parte suscitante, por meio da petição de ID 36165725, indica que o agravo cuida de várias matérias e que o instrumento adequado para questionar a incompetência do Juízo cível é o conflito de competência. Brevemente relatados, decido. A tutela de urgência vindicada pela parte suscitante deve ser indeferida. Inicialmente, mister considerar que o conflito de competência ostenta natureza de incidente processual, vocacionado a solucionar, essencialmente, divergências entre órgãos jurisdicionais (artigo 66, do Código de Processo Civil). O pedido liminar formulado pela parte busca, a rigor, a suspensão dos efeitos de decisão que determinou a constrição de bens de sua propriedade, ato cuja reforma está sujeita a recurso de agravo de instrumento, consoante disciplina do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em hipótese similar, inclusive envolvendo a empresa ora suscitante, a Segunda Câmara Cível desta Corte assim já decidiu: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a instauração de conflito de competência é preciso que dois ou mais juízes declarem-se competentes ou incompetentes para julgar determinada causa ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). É imprescindível, portanto, que os juízos manifestem-se sobre a mesma causa. 2. A parte tem legitimidade para suscitar conflito de competência, desde que comprove os requisitos dispostos no art. 66 do CPC (CPC, art. 951). 3. A suscitante/agravante busca, na verdade, utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, já que a controvérsia não diz respeito à (in)competência de um ou outro juízo para as demandas, mas sim sobre a possibilidade de realização de medidas constritivas por outro Juízo que não seja o da recuperação judicial. 4. Há mecanismos processuais previstos na legislação para a defesa da pretensão da agravante, de modo que o conflito de competência não se presta para o fim almejado, o que inviabiliza o seu conhecimento e processamento, por caracterizar evidente sucedâneo recursal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1422233, 07049455120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022 – g.n.) Em exame dos autos do cumprimento de sentença n° 0028481-47.2013.8.07.0001, nota-se que a decisão que determinou a constrição de valores da suscitante (ID 124945155) foi alvo de aclaratórios (ID 126794497), nos quais se alega a existência de bem imóvel penhorado, de valor suficiente para a garantia da execução, além de abrir debate sobre os procedimentos pertinentes à penhora sobre faturamento (artigo 866, do Código de Processo Civil). Daí, resta claro que o d. Juízo da causa já foi provocado para se manifestar acerca da manutenção ou não da penhora, diante de aspectos estritamente relacionados à execução e às garantias que nela foram prestadas. Eventual decisão de não acolhimento dos embargos de declaração poderá ser desafiada por agravo de instrumento, não sendo permitido a este Relator, sob pena se arvorar na competência de Desembargador já prevento para recursos interpostos naquele feito (consoante agravo de instrumento n° 0703412-57.2022.8.07.0000), pronunciar-se sobre a matéria. Noutro aspecto, por mais que se alegue que a análise do pedido liminar que envolve a penhora decorra da necessidade de fixação do Juízo competente para adoção das medidas urgências (artigo 955, do Código de Processo Civil), neste aspecto inexiste probabilidade no direito invocado pela parte suscitante, que pretende, basicamente, o reconhecimento da competência do Juízo universal. Isso porque, o crédito discuto na lide originária é extraconcursal, decorrente de título judicial transitado em julgado em 15.6.2021 (ID 100427218, do cumprimento de sentença), com fato gerador ocorrido em data posterior ao pedido de recuperação, consoante se observa do seguinte excerto de decisão proferida pelo Juízo de origem (ID 106942684): No que toca alegação de que os cálculos deveriam ser firmados até a data do deferimento da recuperação judicial da ré, não assiste razão tendo em vista que o crédito aqui buscado é extraconcursal - a ocorrência do fato gerador foi em maio de 2009 (data do acidente de trânsito) e o pedido de recuperação foi firmado em agosto de 2008 – não ensejando, pois, a submissão do referido parâmetro indicado. E, não envolvendo o caso crédito de natureza concursal, aplica-se a disciplina prevista no artigo 6°, inciso III, da Lei n° 11.101/2005 (com a redação conferida pela Lei n° 14.112/2020), segundo a qual a proibição nele contida está circunscrita tão somente aos créditos e obrigações que se sujeitam à recuperação judicial. Diz a lei: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (g.n.) De tal maneira, todas as discussões que se debruçam sobre o encerramento do procedimento de recuperação e para um possível exaurimento da competência do Juízo universal tornam-se irrelevantes, já que, de uma maneira ou de outra, o Juízo de origem é - do início ao fim da execução – competente para o conhecimento e processamento de todos os atos nela praticados, inclusive os de natureza constritiva. Assim, sem prejuízo de se aguardar as informações solicitadas aos Juízos suscitados, não se visualiza, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator